Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701847-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA, VISAN SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA AGRAVADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso interposto por Visan Segurança Privada LTDA. Publique-se. Comunique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator